Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIDA. TEMA 1.061 STJ. NECESSIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A alegação de falsidade da assinatura constante no contrato é matéria apta a influir no desfecho da lide, configurando hipótese manifesta de cerceamento de defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).”
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.